Tribunal: TJDFT
Processo: 0741830-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741830-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT, VANESSA BRUNI VILELA BITENCOURT, JACINTO ANTONIO BITENCOURT, NUBIA HELENA FERREIRA BITENCOURT, ALINE MATIAS DE OLIVEIRA MARTINS, ANDRE LUIZ MARTINS, MPV - SERVICOS DE CLINICA MEDICA, CARDIOLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA AGRAVADO: BARCELOS SEVERINO IMOBILIARIA LTDA, KNOW HOW SEGUROS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020 18:49:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador